Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-96.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
JOSÉ EDUARDO MACEDO RODRIGUES
MUNICÍPIO DE CÁCERES

Número do Protocolo: 127985/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — LEI MUNICIPAL SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS — MOTOTAXI - EXIGÊNCIA DA MOTOCICLETA TER NO MÁXIMO 05 ANOS DE FABRICAÇÃO — REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEI FEDERAL PARA EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTOTAXISTA – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – ILEGALIDADE CONSTATADA - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA — SENTENÇA RATIFICADA.
É inconstitucional a Lei Municipal que regulamenta o serviço de transporte de passageiros (moto-táxi) na parte em que amplia o rol dos requisitos previamente estabelecidos em Lei Federal para o exercício da profissão de “moto-taxista”, na medida em que excedeu a competência, tão somente organizadora, que lhe fora conferida pelo art. 30, V, da Constituição Federal.
Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte urbano, nos termos do artigo 22, XI da Constituição Federal.

INTERESSADO(S):
JOSÉ EDUARDO MACEDO RODRIGUES
MUNICÍPIO DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres-MT, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança n. 626-96.2015.8.11.0006, impetrado por José Eduardo Macedo Rodrigues contra o ato do Prefeito do Município de Cáceres, para o fim de determinar que a autoridade coatora conceda a autorização do licenciamento de mototáxi e alvará, mediante pagamento das taxas respectivas, em favor do Impetrante.
Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.
O Ministério Público manifestou pela ratificação da sentença. (fl. 85)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009, de sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por José Eduardo Macedo Rodrigues contra o ato do Prefeito do Município de Cáceres.
Na sentença, o magistrado acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora conceda a autorização do licenciamento de mototáxi e alvará, mediante pagamento das taxas respectivas, em favor do Impetrante.
Pois bem.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Extrai-se dos autos que o Impetrante foi impedido de renovar o alvará como mototaxista em razão de não atender aos requisitos previstos na Lei Municipal n.º 2.389/2013, no caso, descumprimento quanto a exigência da motocicleta ter menos de 05 (cinco) anos de fabricação, mesmo cumprindo os requisitos da Lei Federal n.º 12.009/2009.
É importante elucidar que, ao regulamentar as condições para prestação de serviço público de interesse local, o Município não está invadindo a competência privativa da União, mas, sim, agindo exatamente de acordo com o que dispõe Carta Magna:
Artigo 30 – Compete aos Municípios:
[...]
V- Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial.
No entanto, a Lei Municipal não pode extrapolar os limites de sua competência para legislar, como ocorre no presente caso quando a Lei Municipal n. 2.389/2013, em seu Art. 6º dispõe sobre trânsito e transporte de passageiros (mototaxi) da seguinte forma:
Artigo 6º. - Sem impedimento de outras exigências, as motocicletas a serem utilizadas para a exploração do serviço de transporte, deverão ter no mínimo 125cc (Cento e vinte cinco centímetros cúbicos de cilindradas) e no máximo 250cc (Duzentos e cinquenta centímetros cúbicos de cilindradas).
§ 1º- É vedado o uso de triciclos, de quadriciclos, as caracterizadas do tipo traill e as que apresentem potência acima de 250cc (duzentos e cinquenta centímetros cúbicos de cilindradas) para os fins desta Lei;
§ 2º- não será permitido uso de motocicleta com mais de 05 (cinco) anos de fabricação;
§ 3º- As características do veículo (motocicleta) deverão estar de acordo com a Resolução nº 356 de 02 de agosto de 2010, que regulamentou a lei Federal nº 12.009 de 29 de julho de 2009;
§ 4º - Será concedido o prazo de 01 (um) ano, a partir da vigência desta lei, para o permissionário cumprir o contido no § 2º deste artigo;
Sabe-se que a Constituição da República de 1988, em seu artigo 22, XI, dispõe expressamente que compete de forma privativa à União legislar sobre trânsito e transporte.
Portanto, analisando a legislação municipal em foco, verifica-se que houve nítida invasão de competência por parte do ente municipal, uma vez que a legislação versa sobre questões relativas ao trânsito e ao transporte urbano.
Verifica-se que o diploma legal estabelece requisitos para o exercício da profissão de mototaxista, com normas de segurança para a circulação das motocicletas destinadas a este fim, o que foge da competência municipal e vai de encontro com o texto constitucional.
Vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca deste tema:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Estado do Pará. 3. Serviço de transporte individual de passageiros prestado por meio de ciclomotores, motonetas e motocicletas. 4. Competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, CF). 5. Precedentes (ADI 2.606/SC). 6. Procedência da ação. (ADI 3135, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 08-09-2006 PP-00033 EMENT VOL-02246-01 PP-00168 LEXSTF v. 28, n. 334, 2006, p. 52-58)
Vale aqui transcrever algumas jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE MOTO TAXI – LEI MUNICIPAL - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO – EXIGENCIA DO CANDIDATO NÃO POSSUIR OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA – AMPALIAÇÃO DO ROL DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL - COMPETENCIA MUNICIPAL EXTRAPOLADA - INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DA LEI RECONHECIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA- SENTENÇA RATIFICADA. É evidente a inconstitucionalidade da Lei Municipal que regulamenta os serviços de transportes coletivo individual (MOTOTAXI) na parte em que amplia o rol dos requisitos já previamente previstos em Lei Federal para o exercício da profissão de “mototaxista”, na medida em que excedeu a competência, tão somente organizadora, que lhe fora conferida pela Carta Magna.
(N.U 0002789-68.2011.8.11.0045, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2014, Publicado no DJE 22/07/2014)
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – LEI MUNICIPAL REGULAMENTADORA DO SERVIÇO DE MOTO-TÁXI - EXIGÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA CONDUTOR E PASSAGEIRO - REQUISITO NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO FEDERAL - COMPETÊNCIA REGULAMENTADORA EXORBITADA - INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE - INCONSTITUCIONALIDADE - INCIDÊNCIA DA NORMA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É inconstitucional a Lei Municipal que regulamenta o serviço de transporte de passageiros (moto-táxi) na parte em que amplia o rol dos requisitos previamente estabelecidos em Lei Federal para o exercício da profissão de “moto-taxista”, na medida em que excedeu a competência, tão somente organizadora, que lhe fora conferida pelo art. 30, V, da Constituição Federal.
2. Inconstitucionalidade que decorre ainda do fato de ser competência privativa da União a edição de leis sobre trânsito e transporte. Precedentes do STF.
3. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1004546-70.2017.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)
Portanto, não se mostra legítima a exigência, imposta por lei municipal, que condiciona a expedição de autorização de licenciamento de mototáxi a ter motocicleta com menos de 05 (cinco) anos de fabricação.
Assim, restou evidente a violação ao direito líquido e certo do Impetrante, demonstrando ilegal e abusivo o ato praticado pela autoridade coatora, pois afrontou dispositivo legal, sendo acertada a decisão prolatada pelo Juízo a quo em conceder a segurança nos autos.
Com estas considerações, acompanho o parecer ministerial de fl. 85 e RATIFICO a sentença, em reexame.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA